Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE CAUTELAR. NÃO CABIMENTO.

1. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

1.1. O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor ou de sua insolvência.

1.2. Não havendo nos autos elementos concretos de dilapidação patrimonial por parte do executado ou risco de insolvência, não há razão para que seja determinada a realização de arresto de valores depositados em conta corrente do devedor, com a finalidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.